Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-16.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade ou discursividade recursal, pela alegada ausência de impugnação aos termos da sentença, se as razões recursais foram capazes de demonstrar o motivo pelo qual o recorrente pretende a reforma da sentença impugnada.
2. Deferido o benefício da gratuidade de justiça, cabe à parte contrária que apresente impugnação, cumprir com o seu ônus e trazer documentos novos que comprovem a capacidade econômica.
3. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O artigo 10 do Código de Processo Civil positivou no ordenamento jurídico o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual, não pode o magistrado, em nenhum grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3.1 Diferentemente do que alega o apelante, foi-lhe oportunizada reiteradamente a emenda à inicial, bem como o Juízo ‘a quo’ indicou qual o procedimento deveria ser adotado para a pretensão autoral.
4. Recurso conhecido desprovido.